Tribunal: TJSP
Processo: 1070150-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ções de aposentadorias e pensões, decorrentes de erro na conversão dos salários em URV, de acordo com a LF no 8.880/94. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho no dissídio coletivo de greve TRT/SP no 157/94 para todos os ferroviários das classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, conforme explicitado na Tabela elaborada pela Assessoria Econômica do TRT 2a Região. Reajustes monetários absorvidos por eventual reestruturação da respectiva carreira, que constitui limite temporal à incorporação. Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente a ação, reconhecendo o direito da autora. Inversão e majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1070150-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. URV. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO PREVISTA NA LEI No 8.880/94. POSSIBILIDADE, DEVENDO SER OBSERVADAS COMPENSAÇÕES DECORRENTES DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas.

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. URV. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO PREVISTA NA LEI No 8.880/94. POSSIBILIDADE, DEVENDO SER OBSERVADAS COMPENSAÇÕES DECORRENTES DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do STJ. Afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau. Mérito. Pedido de pagamento de complementações de aposentadorias e pensões, decorrentes de erro na conversão dos salários em URV, de acordo com a LF no 8.880/94. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho no dissídio coletivo de greve TRT/SP no 157/94 para todos os ferroviários das classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, conforme explicitado na Tabela elaborada pela Assessoria Econômica do TRT 2a Região. Reajustes monetários absorvidos por eventual reestruturação da respectiva carreira, que constitui limite temporal à incorporação. Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente a ação, reconhecendo o direito da autora. Inversão e majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070150-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEBASTIANA CARDIA VIEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria deram provimento ao recurso, divergindo a segunda juíza,
que anulava a sentença. Convocados em julgamento estendido os Des. Borelli
Tomaz e Spoladori Domingues, ambos acompanharam o relator. Resultado final:
por maioria, deram provimento ao recurso, vencida a segunda juíza que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA,
BORELLI THOMAZ E SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18949
Apelação Cível no 1070150-63.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Sebastiana Cardia Vieira
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Leonardo Fernandes dos Santos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO.
FEPASA.
URV.
RECEBIMENTO
DE
DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO PREVISTA
NA LEI No 8.880/94. POSSIBILIDADE, DEVENDO SER
OBSERVADAS
COMPENSAÇÕES
DECORRENTES
DE
REESTRUTURAÇÃO
NA
CARREIRA.
Preliminar.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos
anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes
ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de
outras provas. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência.
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo
prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do STJ.
Afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau. Mérito.
Pedido de pagamento de complementações de aposentadorias e
pensões, decorrentes de erro na conversão dos salários em
URV, de acordo com a LF no 8.880/94. Direito reconhecido
pela Justiça do Trabalho no dissídio coletivo de greve TRT/SP
no 157/94 para todos os ferroviários das classes 601 a 609, 701
a 715 e 801 a 814, conforme explicitado na Tabela elaborada
pela Assessoria Econômica do TRT 2a Região. Reajustes
monetários absorvidos por eventual reestruturação da
respectiva
carreira,
que
constitui
limite
temporal
à
incorporação. Precedentes. Sentença reformada para julgar
procedente a ação, reconhecendo o direito da autora. Inversão
e majoração da verba honorária, nos termos do disposto no
art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso de apelação provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Sebastiana Cardia Vieira em face da Fazenda
do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 170/175, foi julgado improcedente o
pedido da autora visando à condenação da ré ao pagamento das diferenças de
proventos nas complementações de sua pensão nos percentuais constantes na
tabela de conversão salarial da URV, nos termos da Lei no 8.880/1994,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecidos pela Justiça do Trabalho no dissídio coletivo de greve TRT/SP no
157/94 para todos os ferroviários das classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814. A
parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) preliminarmente, nulidade da sentença decorrente
da ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova
pericial; b) relação de trato sucessivo, não havendo cogitar-se de prescrição do
fundo de direito; c) no mérito, faz jus às diferenças de complementação de
proventos decorrentes da aplicação do pagamento das perdas em virtude da
conversão salarial por meio da URV em 1o de março de 1994, que foi
reconhecido pela Justiça do Trabalho no dissídio coletivo de greve TRT/SP no.
157/94 para todos os ferroviários das classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814,
conforme explicitado na Tabela elaborada pela Assessoria Econômica do TRT 2a
Região (fls. 181/206).
O recurso foi respondido a fls. 209/241.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
pensionista da FEPASA, voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de
diferenças de complementação de proventos decorrentes da aplicação do
pagamento das perdas em virtude da conversão salarial por meio da URV em 1o
de março de 1994, que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho no dissídio
coletivo de greve TRT/SP no 157/94 para todos os ferroviários das classes 601 a
609, 701 a 715 e 801 a 814, conforme explicitado na Tabela elaborada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessoria Econômica do EG. TRT 2a Região.
Inicialmente, a pretensão voltada à nulidade da sentença
por cerceamento de defesa não comporta acolhimento, porquanto despicienda a
produção de prova pericial.
In casu, a produção de prova pericial é desnecessária, tendo
em vista que todos os documentos úteis para o deslinde da questão processual já
foram juntados aos autos.
Não há necessidade de elaboração de outras provas, além
daquelas que já estão nos autos, não havendo que se falar em nulidade da
sentença em razão de cerceamento de defesa, estando correto o julgamento
antecipado da lide.
No tocante à alegação de ocorrência de prescrição, é de
rigor afastar o decreto de prescrição de fundo de direito, fundamentado no art. 1o
do Decreto no 20.910/32, porque a relação jurídica dos autos é de trato sucessivo,
devendo incidir a regra do art. 3o da mesma lei, bem como a Súmula no 85 do C.
STJ: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.”.
O prazo de prescrição quinquenal é parcelar, portanto,
renova-se mensalmente, enquanto perdurar a omissão do ente público no
pagamento do benefício.
No que tange ao mérito, a Constituição da República

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece competência para cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa
à remuneração de seus servidores públicos (art. 39, CF).
Por outro lado, a competência para legislar sobre o sistema
monetário e de medidas foi atribuída privativamente à União Federal (art. 22, VI,
CF).
A Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e regras de transição
da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a Unidade Real de Valor
URV. A referida lei ainda determinou a conversão dos vencimentos dos
servidores públicos em URV e dos proventos dos aposentados.
Como se vê, as regras de conversão monetária
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais, bem como dos inativos.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de lei
nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos proventos dos servidores
aposentados e dos pensionistas, adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento
nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do
pagamento é a que deve ser adotada para fins de conversão, e não o último dia do
mês (RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tal regra é aplicável também aos inativos e pensionistas
da extinta FEPASA, já que por força da incorporação da Ferrovia Paulista S/A
(FEPASA) pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), o que se deu através do
Decreto no 2.502, de 18 de fevereiro de 1998, esta última encarregou-se de todas
as obrigações da incorporada, quer de natureza mercantil, quer trabalhista; em
razão do disposto nos Decretos nos 24.800/86 e 24.938/86, na Lei no 9.343/96 e
no instrumento particular celebrado entre RFFSA e o Governo do Estado de São
Paulo, a Fazenda Estadual assumiu a obrigação de complementar os proventos
dos aposentados e dos pensionistas da extinta FEPASA, adotando-se, como
parâmetro, os salários dos empregados ainda em atividade.
Referida tese veio a ser confirmada em decisão proferida
pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região no julgamento do Dissídio
Coletivo de Greve n° 157/94.
Ademais, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94 aos
servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior Tribunal
de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede de recurso
repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, dispositivo à
época então vigente.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto, que
bem ilustra o presente entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO
COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido,
com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do
Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a"
do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa
da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do
mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de
corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso,
não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e
provido.” (STJ - Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria
Thereza de Assis Moura, v.u., 13.5.2009.
E o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao seu turno,
pactua do mesmo entendimento:
“Direito Monetário. Competência legislativa privativa da
União. Critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real.
Aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos
respectivos servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a
respeito. “1. Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema monetário
foi sempre típica e exclusiva função legislativa do ordenamento central; e
estabelecer o sistema monetário escusado o óbvio consiste primacialmente na
criação e eventual alteração do padrão monetário. 2. A alteração do padrão
monetário envolve necessariamente a fixação do critério de conversão para a
moeda nova do valor das obrigações legais ou negociais orçadas na moeda
velha; insere-se, pois, esse critério de conversão no âmbito material da
regulação do 'sistema monetário', ou do Direito Monetário, o qual, de
competência legislativa privativa da União (Constituição Federal, art. 22, VI), se
subtrai do âmbito da autonomia dos Estados e Municípios. 3. A regra que confia
privativamente à União legislar sobre 'sistema monetário' (art. 22, VI) é norma
especial e subtrai, portanto, o Direito Monetário, para esse efeito, da esfera
material do Direito Econômico, que o art. 24, I, da Constituição da República

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclui no campo da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal. 4. Dado o papel reservado à URV na transição entre dois
padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os critérios legais
para a conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para a URV
constituiu uma fase intermediária de convivência com a moeda antiga na
implantação do novo sistema monetário. 5. Compreendem-se, portanto, ditos
critérios de conversão em URV no âmbito material de regulação do sistema
monetário, objeto de competência legislativa privativa da União. 6. A conversão
em URV dos valores fixados para a remuneração dos servidores públicos locais
segundo a lei federal institutiva do novo sistema monetário, não representou
aumento de vencimentos, não sendo oponíveis, portanto, à sua observância
compulsória por Estados e Municípios, as regras dos arts. 167 e 169 da
Constituição da República. 7. Correta a decisão do Tribunal local que, em
consequência, deu aplicação aos critérios da conversão de vencimentos e
proventos em URV, ditados por lei federal (L. 8880/94, art. 22) e afastou a
incidência da lei estadual que os contrariou (LEst. 6.612/94-RN). RE não
conhecido” (STF RE 291.188 Rel. Sepúlveda Pertence j. 08.10.2002 DJU
14.11.2002, pág. 33, Ementário, v. 2.091-05, pág. 1.019).
Na apuração das perdas dos proventos em razão da
conversão da moeda antiga para URV, na fase de transição até a adoção
definitiva do REAL como moeda corrente, dever-se-á compensar reposições,
revisões ou pagamentos anteriores sob o mesmo título, exceto reajustes salariais
posteriores a qualquer título.
“Ademais, as diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data de eventual
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório” (AgRg no REsp 40.081-RS, DJe 16/11/2011, e AgRg no REsp
1.142.274-RS, DJe 5/4/2010. (STJ 2a T. - AgRg no AREsp 199.224/MG Rel.
Mauro Campbell Marques j. 18.10.2012) - destaques acrescidos.
Portanto, eventual reestruturação da carreira do servidor ou
instituidor do benefício do pensionista e sua opção, caso tenha ocorrido, e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices específicos utilizados, deverão ser objeto de apuração em sede de
liquidação de sentença.
Assim sendo, a apelante faz jus ao recálculo postulado,
ficando os reajustes monetários absorvidos por eventual reestruturação da
carreira.
No mesmo sentido, confira-se o entendimento desta 13a E.
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça:
“COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
E
PENSÃO - Pensionistas e aposentados da extinta FEPASA Pedido de pagamento
de complementações de aposentadorias e pensões, decorrentes de erro na
conversão dos salários em URV, de acordo com a LF no 8.880/94 - Ação julgada
improcedente - Decisório que não deve subsistir - Tribunais superiores que têm
entendido, à margem de distinção alguma preceptiva na Lei no 8.880/94 e
presente a competência da União para legislar sobre o sistema monetário, ser
perfeitamente cabível a apontada conversão em URV's das remunerações dos
servidores de todas as esferas da Federação Condição de imediato julgamento
do feito - Aplicação do artigo 515, §3o, do Código de Processo Civil - Diferenças
calculadas no Dissídio Coletivo de Greve Processo TRT/SP no 157/94 - Garantia
da reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época
em URV, para as classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser
repassada aos servidores inativos e pensionistas - Incidência, na espécie, dos
artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e
40, § 8o, da CF (com a redação dada pela EC no 20/98) - Vantagem de caráter
geral que se encontra abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre
proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em
atividade Apelo provido.” (TJSP; Apelação Cível 0239851-53.2009.8.26.0000;
Relator (a): Manoel Ribeiro; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9.VARA; Data do Julgamento:
08/05/2013; Data de Registro: 08/05/2013) - destaques acrescidos.
“COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
E
PENSÃO - Pensionistas e aposentados da extinta FEPASA Pedido de pagamento
de complementações de aposentadorias e pensões, decorrentes de erro na
conversão dos salários em URV, de acordo com a LF no 8.880/94 - Ação julgada
improcedente - Decisório que não deve subsistir - Tribunais superiores que têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendido, à margem de distinção alguma preceptiva na Lei no 8.880/94 e
presente a competência da União para legislar sobre o sistema monetário, ser
perfeitamente cabível a apontada conversão em URV's das remunerações dos
servidores de todas as esferas da Federação Diferenças calculadas no Dissídio
Coletivo de Greve Processo TRT/SP no 157/94 - Garantia da reposição da
distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV,
para as classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser
repassada aos servidores inativos e pensionistas - Incidência, na espécie, dos
artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e
40, § 8o, da CF (com a redação dada pela EC no 20/98) - Vantagem de caráter
geral que se encontra abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre
proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em
atividade Apelo provido.” (TJSP; Apelação Cível 9064401-40.2009.8.26.0000;
Relator (a): Manoel Ribeiro; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14.VARA; Data do Julgamento:
08/05/2013; Data de Registro: 08/05/2013) - destaques acrescidos.
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA
DE EX-FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. URV.
Pedido de recebimento de diferenças salariais referentes à conversão dos
proventos de complementação de pensão em URV - Unidade Real de Valor nos
moldes da Lei Federal no 8.880/94. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação
pela autora de necessidade de perícia. Afastamento. Matéria somente de direito.
Desnecessidade de prova pericial, no caso em tela. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. Afastamento. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao
quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula no 85 do C.
STJ. Lei Federal No 8.880/1994, que alterou o padrão monetário nacional.
Sistema monetário. Instituição da URV. Competência exclusiva da União, sendo
obrigatória a observância do art. 22 da Lei Federal no 8.880/94 pelos entes
federativos. Reforma integral da r. sentença prolatada na vigência do CPC de
2015. Recálculo dos vencimentos convertidos em URV. Possibilidade.
Reconhecimento do direito da autora pelo E. STF no julgamento do RE 561.836
com repercussão geral, observada a prescrição quinquenal. PREJUÍZO DOS
FERROVIÁRIOS
EM
ATIVIDADE
APURADO
PELA
ASSESSORIA
ECONÔMICA DO TRT- 2a REGIÃO NO DISSÍDIO DE GREVE (PROCESSO No
157/94 A). Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. Indevida a compensação
dos valores decorrentes da conversão com reajustes salariais posteriores.
Natureza distinta das verbas. Entendimento consolidado pelo E. STF. Eventual
reestruturação remuneratória que constitui limite temporal à incorporação,
nos termos do decidido pelo E. STF no julgamento do RE 561.836 com
repercussão geral. Juros e correção monetária. Índices. Fixação dos ônus de
sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1033325-62.2015.8.26.0053; Relator (a): Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017) - destaques acrescidos.
“PENSIONISTAS/EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA

PRETENSÃO À CORRETA CONVERSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA
PENSÃO EM URV-Unidade Real de Valor. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO Inocorrência Relação jurídica de trato sucessivo Súmula 85/STJ.
MÉRITO A conversão da complementação, de Cruzeiro Real em URV, nos
moldes da Lei Federal no 8.880/94, decorre da competência legislativa da União
Federal sobre sistema financeiro (art. 22, VI, CF) e tem aplicação nos âmbitos
federal, estaduais e municipais, por não se confundir com reajuste de
vencimentos e, assim, não usurpar a competência dos respectivos entes
federados (art. 39, CF) No caso, o prejuízo dos ferroviários em atividade foi
apurado pela Assessoria Econômica do TRT-2a Região no Dissídio de Greve
(Processo no 157/94-A)
Eventual reestruturação financeira da respectiva
carreira constitui limite temporal à incorporação Sentença reformada. Apelo
provido.” (TJSP; Apelação 1034195-39.2017.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018).
Com tais considerações, reforma-se a sentença para julgar
procedente o pedido e reconhecer o direito postulado pela apelante, respeitada a
prescrição quinquenal e as compensações administrativas decorrentes de eventual
reestruturação na carreira, o que poderá ser apurado administrativamente.
Por fim, alterado o resultado do julgamento, ficam
invertidos os ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença para 11% sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85,
§ 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para os fins acima especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20471 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1070150-63.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SEBASTIANA CARDIA VIEIRA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Leonardo Fernandes dos Santos
AK
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, divirjo da douta maioria para
votar pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, no caso.
Trata-se de ação embasada na Lei no 8.880/1994,
objetivando o pagamento de diferenças decorrentes da não conversão ou
conversão equivocada de proventos em URV, aos 1o de março de 1994,
conforme dissídio coletivo TRT/SP 157/94, ajuizada por pensionista de ex-
ferroviário da FEPASA.
É ponto pacífico que a competência para legislar
sobre o sistema monetário e de medidas é privativa da União (art. 22, inc.
VI, da CF) e que as regras de conversão disciplinadas na Lei Federal no
8.880/94 são normas de ordem pública, de aplicação geral e imediata,
alcançando todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais,
estaduais ou municipais.
Assinale-se que esta relatora já se posicionou no
sentido de reconhecer a existência de diferenças a serem pagas em razão da
ausência e/ou equívoco da conversão dos vencimentos em URV, à época.
Entretanto, melhor refletindo sobre a questão e
atenta ao posicionamento firmado pelo E. STJ de que o direito à conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferenças a serem pagas
(AgRg no AResp 25969/SP), a indicar a necessidade da prova do efetivo
prejuízo, entendo ser o caso de acolhimento da preliminar de cerceamento
de defesa.
Mister consignar que todas as carreiras do Estado
de São Paulo sofreram reestruturações ou tiveram seu regime de
vencimentos alterado posteriormente à Lei no 8.880/94.
Além
disso,
quanto
aos
aposentados
e
pensionistas da FEPASA, os reajustes remuneratórios ocorreram de
acordo com a zona sindical a que cada funcionário pertencia.
Assinale-se que eventuais perdas, à evidência,
devem ser apuradas em cada caso concreto, observada a situação pessoal
de cada demandante e a prescrição quinquenal.
Importante consignar, ainda, que o E. Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade, já firmou entendimento de que o
percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser
aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da
remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados (RE
561.836).
A propósito, vale citar trecho extraído do voto do
eminente Des. Torres de Carvalho, nos autos da apelação no
1039450-46.2015.8.26.0053, julgado pela 10a Câmara de Direito Público,
que, brilhantemente, discorreu sobre os equívocos gerados pelo “mau
hábito de reprodução de ementas” que “leva à perda de rumo da
jurisprudência; essa decisão, que cuidou da específica situação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores do judiciário federal e falava tão só na sobrevivência da
diferença à LF no 9.421/96 (pois só isso foi analisado), acabou sendo
estendida para a expressão não explicada de a conversão em URV ter uma
'natureza jurídica distinta' dos demais reajustes e, o que é pior, de que os
reajustes posteriores não corrigem o erro original. São vários os
equívocos: (a) identifica uma não explicada e inexistente 'natureza
distinta' na URV, que configura simplesmente, como diz o nome, uma
unidade de referência de valor; é um corretor automático da inflação, uma
unidade de referência da mesma natureza da UFIR (esta tem a mesma
denominação, 'unidade de referência'), da UFESP, da ORTN, da OTN, do
BTN, do dólar americano ou do euro quando utilizados como padrão de
referência, e tantas outras criadas pela União, pelos Estados e pelos
municípios; (b) estende, sem maior explicação e sem atentar para a
dinâmica natural dos reajustes do serviço público, uma situação específica
e localizada ocorrida no judiciário federal, no caso o conflito entre a nova
tabela de vencimentos da LF no 9.421/96 e a concessão por decisão
posterior, mas referente a março de 1994, de diferença não contemplada
na lei. Não há situação igual no Estado e nos municípios; (c) institui uma
espécie de erro incorrigível, vedando ao legislador a edição de lei que
incorpore a diferença e a estenda para todos os servidores. Cria uma
diferença intocável, que afronta decisões reiteradas do Supremo Tribunal
Federal de inexistência de direito adquirido do servidor a regime jurídico
ou a critérios de pagamentos. É uma situação anômala no direito
brasileiro, em que a eventual diferença no salário de março de 1994 nunca
mais será acertada e que os servidores do Judiciário federal, agora dos
Estados e Municípios, receberão 'per secula seculorum'; em outras
palavras, o administrador e o legislador estão proibidos de corrigir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equívoco, por vedação judicial; (d) ignora a dinâmica dos reajustes do
serviço público, que são concedidos pela comparação da massa salarial
com a disponibilidade do orçamento; os reajustes são maiores quando a
massa salarial está baixa e são menores quando a massa salarial é mais
alta. Esse é o problema dos reajustes retroativos: os reajustes seguintes
teriam sido menores se os servidores ganhassem mais, pois menor seria a
margem entre os valores pagos e a disponibilidade orçamentária. Não há
como falar em reajuste retroativo sem considerar a sequência deles e a
dinâmica natural dos reajustes; a compensação com os reajustes
seguintes, que teriam sido menores se maior tivessem sido os salários, é da
essência dos reajustes retroativos, como é o caso dos autos. O Superior
Tribunal de Justiça precisa rever essa posição, como sugeriu o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho em manifestação nesse mesmo julgamento”.
Quanto ao Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP
no 157/94 A Acórdão SDC 357/94-A, consta o seguinte no corpo do v.
acórdão:
“(...) A Assessoria Econômica deste Tribunal em
judicioso trabalho (fls. 187/194), efetuou o levantamento da conversão de
todas as faixas salariais, fez estudos comparativos entre os salários de
março de 1994 com observância dos critérios anterior e atual, restando
demonstrado que a conversão não afetou os valores salariais na data do
pagamento.
A pretensão formulada, em verdade, é a dupla
aplicação da inflação (fevereiro e março) nos salários de março. Este
objetivo não é amparado pela lei, improcedendo a pretensão.
Analisando, finalmente, a pretensão contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
item “d” da exordial, constato haver nesta categoria funcional, entretanto,
uma particularidade que a Assessoria Econômica apurou, qual seja, a
redução de salários em cruzeiros reais no dia primeiro de março, isto é, o
salário de fevereiro de 1994 ficou mais elevado do que o salário em
primeiro de março quando houve conversão pela média. Esta
circunstância convém ressaltar, não tem relação com a incidência de
qualquer índice inflacionário, tratando-se apenas da conversão salarial
nos termos determinados pela legislação econômica em vigor.
Procede o intento do suscitante formulado no
item “d” da inicial, pois a redução nominal do salário em cruzeiros reais é
vedada por princípio constitucional e pela legislação ordinária, inclusive,
estando expressa na Medida Provisória no 434/94.
Consequentemente, os salários previstos para as
Classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814 devem ser reajustados com as
diferenças apuradas pela Assessoria Econômica a partir de 1o de março de
1994, a fim de que, na conversão de valores não haja redução nominal dos
salários respectivos em cruzeiros reais.
Do exposto, rejeitando as preliminares arguidas
pela suscitada, julgo parcialmente procedente o dissídio para declarar não
abusiva a greve, sendo devidas as horas paradas e facultada a reposição
das mesmas por acordo entre as partes; concedo garantia no emprego por
90 (noventa dias), deferindo o pleiteado do item “d” da inicial nos exatos
termos da fundamentação, que passa a fazer parte integrante do
dispositivo.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, entendendo que a matéria
era de dissídio individual plúrimo, ou seja, só atingiu os trabalhadores
daquelas classes mencionadas (Classes 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814) e
naquela ocasião vinculados àquele sindicato participante do dissídio de
greve (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana).
Em outras palavras, não existe nenhuma
decisão judicial, em âmbito trabalhista, que tenha reconhecido, para
todos os funcionários da FEPASA, a existência de diferenças
decorrentes de erro na conversão dos salários em URV.
Importante ressaltar, também, que a Fazenda
do Estado de São Paulo não foi parte naquele dissídio individual e não
pode ser compelida a seu cumprimento. Tal cumprimento, aliás, nem
poderia tramitar na Justiça Comum, mas sim na Justiça do Trabalho.
Nesse sentido, cito precedente desta Câmara:
“Processual
civil.
Cerceamento
de
provas.
Inocorrência. Matéria de Direito. Observação que
se faz. Ferroviário aposentado da FEPASA.
Conversão dos vencimentos para URV com
acréscimo de 8,29%. Percentual referente à
defasagem salarial na classe 605, reconhecido no
Dissídio Coletivo de Greve no 157/94-A.
Defasagem não acontecida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1024472-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Borelli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020;
Data de Registro: 28/04/2020)
Assim, tem-se que o Dissídio Coletivo de Greve
TRT/SP no 157/94, por si só, não tem o condão de autorizar a procedência
da ação, sendo de rigor a prova constitutiva do direito de que os reajustes
concedidos foram inferiores aos valores de que tratou a Lei Federal no
8.880/94 e de que a conversão em reais, em 1o/7/1994, de fato, gerou
prejuízos.
Mister consignar que o ex-ferroviário em questão
era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana (fls. 97), pertencia à classe salarial 708 e a autora
protestou oportunamente pela produção de prova útil e idônea.
Nessas circunstâncias, pelo meu voto, acolho a
preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e
determinar a baixa dos autos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, mas
para anular a sentença.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
138DE5B5
13
19
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
1397ED61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070150-63.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.